Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FACA. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. SEGUNDA FASE. 1/6. APLICAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça, quando o acervo probatório formado pela firme palavra da vítima e de informante, comprovam a autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
III - O porte de uma faca pelo agente quando ameaça a vítima por palavras, extrapola a gravidade da conduta prevista no tipo penal e justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Recurso conhecido e provido em parte.